Tribunal: TJSP
Processo: 1002096-88.2015.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ção de projetos do interesse do Estado - Sentença de procedência parcial da ação – Desprovimento dos recursos, alterada a fundamentação adotada pela r. sentença.
(TJSP; Apelação Cível 1002096-88.2015.8.26.0278; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Itaquaquecetuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 27/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Servidão Administrativa

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

Itaquaquecetuba

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

27/04/2021

Ementa:
Ação ordinária – Concessionária de serviço público de energia elétrica – Objetivo de não se submeter à exigência de cobrança pelo uso de faixa de domínio público para a instalação de rede de energia elétrica – Possibilidade de cobrança desde que haja previsão no contrato de concessão – Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Contrato que vedou a contraprestação pecuniária pela

Ementa:
Ação ordinária – Concessionária de serviço público de energia elétrica – Objetivo de não se submeter à exigência de cobrança pelo uso de faixa de domínio público para a instalação de rede de energia elétrica – Possibilidade de cobrança desde que haja previsão no contrato de concessão – Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Contrato que vedou a contraprestação pecuniária pela utilização da faixa de domínio por concessionária indicada para a implementação de projetos do interesse do Estado - Sentença de procedência parcial da ação – Desprovimento dos recursos, alterada a fundamentação adotada pela r. sentença.